Tribunal: TJPA
Processo: 0818458-65.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0818458-65.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: SOLANGE SIQUEIRA DA PENHA TANAKA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Recurso hierárquico. processo administrativo disciplinar. devolução e cumprimento de mandados. mora. incidência. vedação normativa. conduta punível. suspensão convertida em multa. pena proporcional e adequada. recurso desprovido.

Recurso hierárquico interposto contra acórdão do Conselho de Magistratura que, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar, negou provimento ao recurso administrativo que desafiou decisão do Corregedor Geral de Justiça que aplicou a pena de suspensão por trinta dias convertida em multa de 50% da remuneração da recorrente;

O pedido de providências, que deu azo ao PAD, pretende a apuração disciplinar decorrente da demora no cumprimento e devolução de mandados judiciais;

O prazo para o cumprimento de mandados por oficiais de justiça deste tribunal consta do Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI que, no
caput
de seu art. 9º, prevê, ordinariamente, o limite de trinta dias, podendo ser mitigado diante da justificativa do oficial, desde que acolhida pelo juízo (inciso I);

Com base nos dados demonstrados no relatório da Comissão processante, dentre os trinta e três mandados judiciais sob apuração, aqueles que foram devolvidos pela recorrente sobejaram, ampla e injustificadamente, o prazo legal; e outros oito mandados sequer foram devolvidos ao juízo. Portanto, impõe-se a penalização pela confirmação da infração descrita nos incisos XV e XVI do art. 178 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU);

A decisão recorrida se mostra proporcional na modulação da pena, de modo que a suspensão por trinta dias condiz com as bases legais de aferição, balizadas nos caracteres pedagógico e punitivo que revestem a sanção disciplinar; sendo adequada a medida de equidade da substituição da pena por multa, já que expressamente prevista no §3º do art. 189 do RJU;

Recurso conhecido e desprovido.

________________

Dispositivos relevantes citados: incisos XV e XVI do art. 178 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU); e
caput
de seu art. 9º do Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária, realizada no formato híbrido, em 23/10/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso hierárquico, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso Hierárquico
(Id. 17998250) interposto por
SOLANGE SIQUEIRA DA PENHA TANAKA

contra acórdão do Conselho de Magistratura (Id. 18957543) que, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar,
negou provimento
ao recurso administrativo que desafiou decisão do Corregedor Geral de Justiça (Id. 17133499) que aplicou a
pena de
suspensão por trinta dias convertida em multa de 50%
da

remuneração da recorrente, pela prática de ato infracional consistente em mora no cumprimento e devolução de mandados judiciais.

Em suas razões, a recorrente não controverte os fatos, reconhecendo a mora no cumprimento de 33 (trinta e três) mandados judiciais de sua atribuição como Oficial de Justiça Avaliador, no período compreendido entre os anos de 2018 e 2021. Porém, afasta os elementos dolo e culpa da conduta, sustentando que os fatos se deram por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes no volume excessivo de mandados para cumprimento na Comarca de Santarém; ao represamento da demanda no período pandêmico de COVID 19; e ao difícil acesso a diversas localidades, ocasionado pela vasta extensão geográfica de sua zona regional de atuação. Requer o provimento do recurso, com sua absolvição e o arquivamento do processo.

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso hierárquico interposto contra acórdão do Conselho de Magistratura que, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar, negou provimento ao recurso administrativo que desafiou decisão do Corregedor Geral de Justiça que aplicou à recorrente a pena de suspensão convertida em multa, nos termos dispositivos transcritos:

“Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto por Solange Siqueira da Penha Tanaka, entretanto NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão do Corregedor Geral de Justiça que aplicou-lhe a penalidade de SUSPENSÃO de 30 dias, convertida em MULTA, pelo cometimento das infrações administrativas previstas no art. 177, VI e IX, b, e no art. 178, XV e XVI da Lei Estadual nº 5.810/94.”

Segue a parte dispositiva da decisão da lavra do Corregedor Geral de Justiça, confirmada na decisão recorrida:

“Desse modo, RATIFICO os posicionamentos adotados pelo trio processante descritos no relatório final dos trabalhos apuratórios, pela inobservância do disposto no Provimento Conjunto n.º 009/2019-CJRMB/CJCI, uma vez que a sindicada Solange Siqueira da Penha Tanaka deixou de cumprir e devolver em prazo razoável os mandados reclamados, num total de 33 (trinta e três) mandados, contudo, entendo que a

penalidade deve ser minorada para o patamar de 30 (trinta) dias de suspensão pelas razões já expostas.

Assim sendo, conclui-se que os argumentos apresentados pela servidora sindicada em sua defesa não a isentam de suas responsabilidades, devendo responder administrativamente pelos seus atos.

Outrossim, registra-se que a servidora sindicada não apresentou provas que desconstituíssem as infrações disciplinares cometidas, apesar de garantida a ampla defesa e o contraditório. Destacando-se que os pontos analisados, previstos no art. 184 do RJU, não são aptos a desconstituir a existência de infração funcional ou afastar a aplicação de penalidade administrativa, mas tão somente de atenuar a gravidade da conduta irregular.

Considerando os fatos ocorridos e devidamente apurados nesse expediente disciplinar, acolho o relatório conclusivo da Comissão Processante, por entender que a conduta da servidora processada Solange Siqueira da Penha Tanaka, enquadra-se nos termos dos artigos 177, incisos VI e IX, b[i] , 178, XV e XVI[ii] c/c art. 189, caput, 1ª parte (falta grave), ambos da Lei Estadual nº 5.810/94, aplico-lhe a pena de 30 (trinta) dias de suspensão, levando em conta a análise do art. 184[iii] realizada, pelo conjunto dos fatos

apurados.

Invocando os termos do art. 189, § 3º da Lei nº 5.810/94[iv], determino a conversão da penalidade de SUSPENSÃO de 30 (trinta) dias, em pena de MULTA na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício.”

A recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, com o provimento disciplinar absolutório do processo.

Examino.

O Processo Administrativo Disciplinar - PAD, instaurado pela Portaria n.º 110/2023-CGJ, publicada em 20/07/2023 (Id. 3096590), tem como objeto a apuração da prática delituosa de excesso de prazo no cumprimento e devolução de mandados judiciais, imputada à acusada nos autos do Pedido de Providências n.º 0001618-84.2023.2.00.0814, manejado pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém.

A conduta apurada é tipificada nos incisos XV e XVI do art. 178 da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará – RJU), nos termos seguintes:

“
Art. 178
- É vedado ao servidor:

(...)

XV - desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão judicial;

XVI - deixar, sem justa causa, de observar prazos legais administrativos ou judiciais; (...)”

O prazo para o cumprimento de mandados por oficiais de justiça deste tribunal consta do Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI que, no
caput
de seu art. 9º, prevê, ordinariamente, o limite de trinta dias, podendo ser mitigado diante da justificativa do oficial, desde que acolhida pelo juízo (inciso I). Vide:

“Art. 9º. Os mandados deverão ser cumpridos e devolvidos eletronicamente ao juízo de origem pelos Oficiais de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias, contados da distribuição, exceto:

I – Quando o Juiz do feito acolher justificativa formalizada para prorrogação do prazo, através de despacho fundamentado; (...)”

Neste sentido, depreende-se que, ausente a justificativa pelo atraso, os mandados judiciais devem ser cumpridos no prazo peremptório de trinta dias.

O relatório conclusivo da Comissão do PAD (Id. 17133499), datado de 14/9/2023, informa que a única justificativa apresentada pela recorrente se deu após o prazo de trinta dias e informa o descumprimento do mandado pela mudança de endereço do destinatário. No mais, a discriminação fática seguiu os seguintes apontamentos:

“
1.
0008536-31.2010.8.14.0051 (distribuição em 08/03/2022 — devolução em

06/07/2023) —
01 (um) ano e 03 (três) meses de atraso

2.
0803892-60.2020.8.14.0051 (distribuição em 13/04/2022 — justificativa, em

16/05/2023, que não constava ninguém no endereço informado, o que gerou a

diligência (em 13/06/2023) para que o endereço do demandado seja atualizado) —

01 (um) ano e 01 (um) mês de atraso:

3.
0800520-06.2020.8.14.0051 (distribuição em 22/09/2020 — devolução em

27/02/2022) —
01 (um) ano e 05 meses de atraso;

4.
0800748-78.2020.8.14.0051 (distribuição em 28/05/2021 — devolução em

05/03/2022) —
09 (nove) meses de atraso:

5.
0802481-79.2020.8.14.0051 (distribuição em 23/03/2021 — devolução em

18/05/2022) —
01 (um) ano e 01 (um) mês de atraso.

6.
0810341-68.2019.8.14,0051 (distribuição em 15/10/2020 — devolução em

26/02/2022) —
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de atraso.

7.
0801178-30.2020.8.14.0051 (distribuição em 09/09/2021 — devolução em

06/03/2022) —
05 (cinco) meses de atraso.

8.
0802002-57.2018.8.14.0051 (distribuição em 13/01/2021 — devolução em

06/03/2022) —
01 (um) ano e 01 (um) mês de atraso;

9.
0802757-47.2019.8.14.0051 (distribuição em 06/11/2020 — devolução em

27/02/2022) —
01 (um) ano e 03 (três) meses de atraso

10.
0812150-93.2019.8.14.0051 (distribuição em 12/03/2021 — devolução em

27/02/2022) —
11 (onze) meses de atraso-

11
.0001478-93.2018.8.14.0051 (distribuição em 15/10/2020 —
sem registo de

devolução —
processo arquivado em 12/07/2022);

12
.0014625-60.2016.8.14.0051 (distribuição em 20/10/2020 — devolução em

05/02/2023, sendo redistribuído para a Oficiala Neuma Corrêa de Miranda —

processo arquivado em 09/02/2023);

13
.0011447-06.2016.8.14.0051 (distribuição em 08/11/2022 — devolução em

27/06/2023) —
07 (sete) meses de atraso-

14
.0002079-70.2016.8.14.0051 (distribuição em 02/03/2023 devolução em

22/06/2023) —
03 (três) meses de atraso

15.
0008846-90.2017.8.14.0051 (distribuição em 25/11/2022 —
sem registo de

devolução);

16
.0000611-03.2018.8.14.0051 (distribuição em 29/08/2022 — devolução

06/07/2023) —
10 (dez) meses de atraso.

17.
0001702-31.2018.8.14.0051 (distribuição em 17/10/2022 —
sem registo

devolução —
processo em curso);

18
.0809059-29.2018.8.14.0051 (distribuição em 24/05/2022 — devolução

18/05/2023) —
11 (onze) meses de atraso-

19.
0806947-53.2019.8.14.0051 (distribuição em 01/02/2022 — devolução

28/06/2023) —
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de atraso-

20
.0810293-12.2019.8.14.0051 (distribuição em 14/02/2022 —
sem registo

devolução —
processo em curso),

21
.0801517-86.2020.8.14.0051 (distribuição em 07/10/2022 —
sem registo

devolução —
processo em curso);

22
.0801790-65.2020.8.14.0051 (distribuição em 17/08/2022 — devolução

29/06/2023) —
10 (dez) meses de atraso-

23
.0800474-80.2021.8.14.0051 (distribuição em 06/10/2022 — devolução

27/06/2023 — processo em curso) —
08 (oito) meses de atraso.

24.
0811792-60.2021.8.14.0051 (distribuição em 12/12/2022
sem registo de

devolução —
processo em curso);

25
.0812536-21.2022.8.14.0051 (distribuição em 30/09/2022 —
sem registo de

devolução —
processo em curso),

26
.0813612-80.2022.8.14.0051 (distribuição em 12/12/2022 — devolução em

22/06/2023) —
06 (seis) meses de atraso

27
.0815581-33.2022.8.14.0051 (distribuição em 05/12/2022 —
sem registo de

devolução —
processo em curso);

28
.0809725-88.2022.8.14.0051 (distribuição em 17/08/2022 — devolução em

22/06/2023) —
10 (dez) meses de atraso;

29.
0810298-29.2022.8.14.0051 (distribuição em 13/09/2022 — devolução em

27/06/2023) —
09 (nove) meses de atraso.

30
.0805292-41.2022.8.14.0051 (distribuição em 29/11/2022 — devolução em

26/06/2023) —
06 (seis) meses de atraso;

31
.0800921-68.2021.8.14.0051 (distribuição em 25/02/2022 — devolução em

29/06/2023) —
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de atraso.

32.
0806275-45.2019.8.14.0051 (distribuição em 23/02/2022 — devolução em

06/07/2023) —
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de atraso.

33.
0801762-29.2022.8.14.0051 (distribuição em 28/07/2022 — devolução em

18/05/2023) —
09 (nove) meses de atraso
.”

Do exposto, apura-se que oito mandados não foram devolvidos até a data de elaboração do relatório em tela; e que os demais, contavam com atraso mínimo de três meses e máximo de um ano e cinco meses; ambos desprovidos de justificativa.

Daí exsurge caracterizada a mora injustificada, vedada na previsão dos incisos XV e XVI do art. 178 do RJU que, diante da reincidência no caso, não pode ser tomada como esporádica, convergindo à conduta desidiosa da servidora que, presumidamente, impõe prejuízo à efetividade das decisões judiciais, maculando a prestação jurisdicional de forma sistêmica.

As razões da mora, ora explanadas pela recorrente, não se prestam a afastar a culpa da conduta, que se expressa na modalidade negligência. Isto porque, a teor do inciso I do art. 9º do RJU, a eficácia da escusa, pelo atraso no cumprimento dos mandados, depende do acolhimento prévio, e não posterior, do juízo; restando precluso questionamento sobre eventuais causas da mora.

Nesse enquadre, constata-se que, dentre os trinta e três mandados judiciais sob apuração, aqueles que foram devolvidos pela recorrente sobejaram, ampla e injustificadamente, o prazo legal; e outros sequer foram devolvidos ao juízo. Portanto, impõe-se a penalização pela confirmação da infração funcional.

O art. 183 do RJU disciplina, de modo proporcional e crescente, o rol taxativo de penas aplicáveis no processo disciplinar, de acordo com a gravidade da conduta, cuja modulação deve obedecer aos vetores fixados no art. 184 do mesmo diploma. Transcrevo:

“Art. 183 - São penas disciplinares:

I - repreensão;

II - suspensão;

III - demissão:

IV - destituição de cargo em comissão ou de função gratificada;

V - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

Art. 184 - Na aplicação das penalidades serão considerados cumulativamente:

I - os danos decorrentes do fato para o serviço público;

II - a natureza e a gravidade da infração e as circunstâncias em que foi praticada;

III - a repercussão do fato;

IV - os antecedentes funcionais.”

Dentre as sanções previstas, a suspensão sucede a pena mais leve (repreensão); devendo incidir, portanto, diante dos efeitos medianos dos indicadores do art. 184 do RJU, nas hipóteses previstas no art. 189 do mesmo diploma.
In verbis:

“Art. 189 - A pena de suspensão, que não exceder a 90 (noventa) dias, será aplicada em caso de falta grave, reincidência, ou infração ao disposto no art. 178, VII, XI, XII, XIV e XVII.”

No caso, a habitualidade da mora do serviço, aliada à capilaridade dos danos envolvidos, na medida em que alcançam diversos sujeitos processuais justamente na execução das decisões, as quais, não raro, esmorecem ou mesmo perecem no curso do tempo; tais fatores conferem gravidade à conduta.

Considerando não haver notícia de maior repercussão dos fatos, tampouco de antecedentes funcionais que desqualifiquem a probidade da indiciada, reputo equilibrada a distribuição das circunstâncias agravantes e atenuantes elencadas no rol do art. 184 do RJU.

Dito isso, identifico a proporcionalidade da decisão recorrida na modulação da pena, de modo que a suspensão por trinta dias condiz com as bases legais de aferição, balizadas nos caracteres pedagógico e punitivo que revestem a sanção disciplinar; sendo adequada a medida de equidade da substituição da pena por multa, já que expressamente prevista no §3º do art. 189 do RJU.

Vide a jurisprudência do Tribunal em casos análogos:

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. ATRASO INJUSTIFICADO NO CUMPRIMENTO DE MANDADOS. DESÍDIA COMPROVADA NA INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO. INCORRE EM FALTA FUNCIONAL SERVIDOR NÃO PRESTAR INFORMAÇÃO A ORGÃO CORRECIONAL ART. 178 INCISO XVI DO RJU. APLICAÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO CONVERTIDOS EM MULTA MANTIDA PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSAM ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Deve ser mantida penalidade administrativa quando realmente comprovado nos autos que o Oficial de Justiça deixou de cumprir seu mister, quando permaneceu em seu poder com mandados sem dar-lhe cumprimento, excedendo 30 dias, assim como deixou de atender ao chamamento pelo Órgão Censor nas Reclamações para devolução de mandados nesta situação, violando desta feita o art. 189, 1ª parte c/c o art. 183, inciso II e VI, ambos da Lei n. 5.810/94. Considera-se grave a conduta do Oficial de justiça devendo por isso ser responsabilizado administrativamente II- Penalidade de suspensão por dias, convertida em pena de multa, nos termos do art. 189, § 3º da Lei nº 5.810/94, em virtude da carência de servidores pelo excesso de prazo no cumprimento de mandados judiciais e, por ter deixado o servidor, de atender requisições da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém em Reclamações contra ele propostas.III- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-PA - Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face: 00397251020158140000 9999159269, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/05/2016, Conselho da Magistratura).

RECURSO HIERARQUICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TRANSGRESSÃO. CARACTERIZADA. NEGLIGÊNCIA NO CUMPRIMENTO DE MANDADOS. PENALIDADE DE SUSPENSÃO 90 (NOVENTA) DIAS CONVERTIDA EM MULTA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO, POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. MANTIDA. 1 - In casu restou caracterizada a transgressão disciplinar do servidor recorrente face a existência de mandados recolhidos como não cumpridos com certidão consignando simplesmente que os endereços não haviam sido encontrados, sem mencionar a realização de qualquer diligência, pois apurado que os endereços consignados nos mandados eram facilmente localizados através do Google Maps e houveram intimações/citações/notificações realizadas anteriormente por outros oficiais de justiça no mesmo endereço, o que caracterizou a negligência do servidor no exercício da função, pois deixou de adotar as medidas previstas no Provimento Conjunto nº 002/2015-CJRMB/CJCI, na forma consignada no acórdão recorrido, ocasionando morosidade na tramitação do processo e desprestigio da imagem do Poder Judiciário junto ao jurisdicionado; 2 - A pena de suspensão por 90 (noventa) dias convertida em multa na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de remuneração é proporcional e razoável, por ser condizente com os fatos apurados in concreto; 3 - Recurso hierárquico conhecido, mas improvido à unanimidade. (TJ-PA - Recurso Administrativo: 00016104620178140000 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 05/09/2018, TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/09/2018).

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. CONFIGURADA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 60 (SESSENTA) DIAS CONVERTIDA EM MULTA NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONAL E RAZOÁBILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - In casu restou caracterizada a transgressão disciplinar do servidor recorrente que permaneceu de posse do mandado de citação e penhora por precatória em período nada insignificante de 08 (oito) meses após o recebimento, sem dar cumprimento, apesar de ter recebido notificações para a restituição do mesmo, evidenciando assim indubitável contribuição do servidor para a morosidade na tramitação do processo e desprestigio da imagem do Poder Judiciário junto ao jurisdicionado, além da violação ao disposto no art. 27 do Provimento n.º 03/93- CGJ; 2 - A aplicação da pena de suspensão por 60 (sessenta) dias convertida em multa de 50% (cinquenta por cento) da remuneração é proporcional e razoável por ser condizente com os fatos apurados in concreto; 3 - Recurso hierárquico conhecido, mas improvido. (TJ-PA - Recurso Administrativo: 00007781820148140000 9999177943, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 12/07/2019, Tribunal Pleno).”

Posto isto, infiro que agiu com acerto o Conselho de Magistratura ao confirmar a pena de suspensão convertida em multa, nos moldes e parâmetros proferidos pelo Corregedor Geral de Justiça, não havendo reforma a proceder no
decisum.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso hierárquico, para manter a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 23 de outubro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/10/2024